Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53007858, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos de MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA, MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS, MARIA ORTINA FERREIRA LEITE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador